Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-73.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000299-73.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINI DALLA NORA - CPF: 041.368.871-24 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), T. A. SCHULTZ LTDA - CNPJ: 33.381.370/0001-75 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINI DALLA NORA - CPF: 041.368.871-24 (APELADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELANTE), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), T. A. SCHULTZ LTDA - CNPJ: 33.381.370/0001-75 (APELANTE), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO EM PARTE E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS –
R
ECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não resta comprovada a relação de consumo entre as partes, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dado que o autor adquiriu o bem para sua atividade profissional.

O atraso na entrega do equipamento agrícola foi reconhecido e causou transtornos ao autor, que dependeu da contratação de serviços de terceiros para realizar a colheita. Isso gerou um estresse adicional que foi além de um mero incômodo, afetando diretamente sua capacidade de trabalho e planejamento.

Os danos morais devem ser arbitrados levando-se em consideração os impactos na vida pessoal e profissional do autor, tendo em vista que o atraso na entrega do equipamento o prejudicou em um momento crucial de sua produção. No caso concreto, a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados na sentença se mostra proporcional e razoável às circunstâncias, a não merecer qualquer reparo.

A documentação apresentada, incluindo contrato de locação de implemento agrícola e transferências bancárias, comprovam parte dos danos materiais sofridos, motivo pelo qual apenas parte do valor deve ser deferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000299-73.2022.8.11.0044

APELANTES:

RAFAEL MARTINI DALLA NORA E IND DE IMPL AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL MARTINI DALLA NORA
(requerente) e por
IND DE IMPL AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
(requerida),
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza
Luciana Braga Simão Tomazetti
, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da fixação, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, após acolhidos os embargos de declaração, diante da sucumbência recíproca, as custas/despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, foram rateados em 50%,
pro rata
.

O
requerente-apelante
, em suas razões recursais, aduz que o atraso na entrega do maquinário agrícola causou prejuízos materiais significativos, pois ele teve que alugar outra plataforma para realizar a colheita, além dos transtornos morais ocasionados pela situação.

Menciona que embora o atraso na entrega do implemento agrícola tenha sido evidente, a empresa ré não comunicou formalmente o autor sobre esse problema, nem mesmo que estava relacionada a pandemia.

Expõe que no momento da compra foi estipulada uma data específica para a entrega do produto, que deveria ocorrer em junho de 2021, e que, mesmo após o vencimento desse prazo, a empresa continuou fazendo falsas promessas de que o implemento chegaria em breve.

Aponta que teve que alugar o equipamento de outra pessoa (Sr. Pedro) para realizar a colheita, o que gerou custos adicionais. Ressalta que a empresa ré alegou que o implemento foi emprestado gratuitamente, todavia, contesta essa afirmação, afirmando que, em momento algum, houve a menção de que o empréstimo da plataforma seria gratuito, e que essa alegação foi feita com base em trechos de conversas fora de contexto.

Além do aluguel da plataforma, elucida acerca de outros prejuízos, como o custo maior com combustível e o desgaste físico e mental causado pela incerteza da colheita.

Afirma que as notas fiscais juntadas aos autos demonstram as despesas feitas no período em que ele deveria estar usando o equipamento comprado da empresa ré.

Explica que que a juíza entendeu de forma errônea os fatos e considerou que o autor havia usado a plataforma adquirida para completar a colheita, quando, na realidade, a plataforma foi entregue somente após o fim da colheita, ao passo que o mesmo precisou utilizar a plataforma alugada durante todo o período.

Esclarece que as notas fiscais datadas de 30/06 a 15/07, se referem à plataforma alugada, utilizada durante a colheita, cujo dano material ocorreu integralmente por causa do atraso na entrega do implemento adquirido da ré.

Anuncia que busca nestes autos o recebimento unicamente do aluguel de 30 (trinta) dias no contrato realizado e não dos 60 (sessenta) dias.

Ressalta que não há nenhuma objeção legal ao fato de a advogada, que na época acompanhava a relação contratual, ter atuado como testemunha no contrato de aluguel firmado entre o autor e o proprietário da plataforma. No mais, defende que não há qualquer elemento concreto que justifique o afastamento dessa presunção.

Salienta acerca da necessidade de majorar a indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), alegando que o transtorno causado foi maior do que o valor fixado inicialmente.

Solicita, no mais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando a relação de consumo entre as partes.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 226904246).

As razões do autor foram aditadas, haja vista o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte requerido para redistribuir o ônus de sucumbência.

Portanto, em complementação às razões iniciais, discorda da condenação por sucumbência recíproca, afirmando que os danos morais foram reconhecidos, e, portanto, os danos materiais também ocorreram, embora não tenham sido considerados pelo juízo (Id. 226904263).

Por sua vez, a
requerida-apelante
argumenta que não houve um prazo de entrega fixado, apenas uma estimativa, devido às incertezas geradas pela pandemia.

Explica que o atraso foi causado por um caso fortuito relacionado à escassez de insumos durante a pandemia, o que, segundo o artigo 393 do Código Civil, exime a responsabilidade do devedor.

Entende que os danos morais não são aplicáveis ao caso, pois, mesmo que houvesse atraso, isso não geraria ofensa à honra ou à esfera extrapatrimonial do apelado.

Subsidiariamente, caso os danos morais sejam mantidos, pede a redução do valor arbitrado, que considera excessivo. Além disso, pugna pela readequação dos ônus sucumbenciais, afirmando, para tanto, que o autor decaiu em grande parte de suas pretensões, já que pediu uma condenação muito maior (R$283.250,00) daquela obtida (R$15.000,00).

Ante o exposto, requer a reversão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor e a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários (Id. 226904258).

Nas contrarrazões apresentadas pela
requerida
,
esta pugna inicialmente pelo recolhimento em dobro do preparo recursal ou a deserção, tendo em vista a comprovação do recolhimento após a interposição do recurso; e no mérito, requer o desprovimento do apelo do autor, ao fundamento de que ele não comprovou os danos materiais indenizáveis e nem mesmo os motivos para majorar o dano moral arbitrado pela Magistrada de primeiro grau (Id. 226904255).

O
requerente
, em suas contrarrazões, pede a manutenção da sentença no que diz respeito à condenação por danos morais e solicita que seja reformada a decisão quanto aos danos materiais, reconhecendo os prejuízos financeiros que sofreu com o aluguel da plataforma (Id. 226904267).

Os preparos foram recolhidos, conforme comprovantes encartados nos Ids. 226904259 e 226904259.

Nas peças Ids. 240692690 e 241358160, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que a parte requerida, nas contrarrazões ao recurso do autor, pugna inicialmente pelo recolhimento em dobro do preparo recursal ou a deserção, tendo em vista a comprovação do recolhimento após a interposição do recurso pelo autor.

Diz o §4º do art. 1007 do CPC:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O
recorrente que não comprovar
,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

O prazo para
juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei nº. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº. 02, de 11/03/2021, que altera o art. 46 da Resolução nº. 03/2018 TP/TJMT.

No caso dos autos, evidencia-se, de fato, que o autor apresentou o recurso de apelação em
27/03/2024
(quarta-feira), às
14h47m
(Id. 226904246), e fez a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal apenas em
01/04/2024
(segunda-feira), às
09h58m
(Id. 226904250), ou seja, cinco dias após a interposição do recurso.

Ocorre que, analisando o comprovante respectivo, verifica-se que foi o mesmo realizado por meio de agendamento de pagamento no mesmo dia da interposição recursal (
27/03/2024, às 22h13m37s
), de modo que, encontrando-se fora do expediente bancário, a compensação se deu no dia seguinte, no caso,
28/03/2024
(quinta-feira), conforme Id. 226904252.

Não bastasse, infere-se que na referida data não houve expediente forense, por tratar-se de
ponto facultativo
, determinado pela Portaria TJMT/CGJ nº. 13/2024, ao passo que dia
29/03/2024
(sexta-feira) foi feriado nacional (Paixão de Cristo).

Logo, ainda que a comprovação do preparo não se trate de um prazo próprio, perfeitamente admissível sua juntada extemporânea, o que, inclusive, é corroborado pela jurisprudência pacífica da Corte Superior, que
“admite, excepcionalmente, o recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte à interposição do recurso, quando protocolado após expediente bancário, sendo necessário, todavia, sua comprovação nos autos, logo após o pagamento (Súmula 484 do STJ)”
(STJ - AgInt no AREsp: 2029252 SC 2021/0392693-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

Rejeito
, portanto, a preliminar em voga.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
RAFAEL MARTINI DALLA NORA
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais e morais em face de
IND DE IMPL AGRÍCOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
, alegando, em suma, que adquiriu uma plataforma para colheita de milho da empresa requerida, com entrega prevista para junho de 2021, mas a plataforma não foi entregue no prazo estipulado.

Continuou narrando que ele manteve contato constante com a empresa, que continuava prometendo a entrega do produto, mas sem cumprimento.

Explica que devido ao atraso na entrega, precisou alugar uma plataforma menor para evitar a perda da safra de milho, o que gerou custos adicionais com aluguel, combustível, pagamento de funcionários e uso de outros implementos agrícolas.

Também afirma que sofreu abalos morais devido à frustração e aos transtornos causados pela falha no cumprimento do contrato, considerando que dependia da plataforma para o sucesso da colheita.

Diante disso, postulou o pagamento do dano material, no valor de R$253.250,72 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), e dano moral, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios.

A requerida, em sua defesa, argumentou que a locação da plataforma mencionada pelo autor teria sido simulada, uma vez que ele teria conseguido a plataforma emprestada de seu tio, Pedro Dalla Nora; sustentou a inaplicabilidade do CDC, pois o autor é um produtor rural que adquiriu a plataforma como parte de sua atividade econômica, e não como consumidor final; justificou o atraso com base em dificuldades decorrentes da pandemia de COVID-19, caracterizando o ocorrido como força maior, o que a eximiria de responsabilidade pelo atraso. Além disso, defende que não houve ofensa à esfera extrapatrimonial do autor que justifique a condenação por danos morais.

O autor apresentou impugnação à contestação e depois o feito foi saneado e designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução foram colhidos o depoimento pessoal do autor e ouvido o informante Jeison Veneral, que é o representante da venda da requerida.

Após, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da fixação, e diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os danos materiais foram rejeitados pela Magistrada “a quo”, sob a justificativa de que o autor não conseguiu comprovar de maneira adequada os danos que alegou ter sofrido.

O
requerente-apelante
almeja reformar em parte a sentença para que os danos materiais sejam reconhecidos, em especial no que tange o aluguel da plataforma e os gatos com combustível, e em vista disso, pugna pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ainda requer que o ônus de sucumbência seja integralmente suportado pela empresa requerida. Por sua vez, a
requerida-apelante
requer a reversão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor e a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários.

Pois bem. Colhe-se dos autos que as partes formalizaram em
11/02/2021
um pedido de uma plataforma agrícola destinada à colheita de milho, com compromisso de entrega em um prazo específico –
junho de 2021
(Id. 226903196).

O atraso na entrega do implemento agrícola é o foco da disputa judicial, sendo a causa determinante do pedido de indenização por danos materiais e morais por parte do autor, que, segundo consta do documento de Id. 226903199, foi entregue em
05/08/2021
.

Convém inicialmente dizer que a relação entre as partes não deve ser regida pelo CDC, porque o autor não pode ser considerado um consumidor final nos termos da lei. É que a plataforma agrícola adquirida por ele foi destinada à sua atividade econômica, ou seja, à produção rural e à colheita de milho, o que configura uma relação de natureza comercial e não de consumo final.

O CDC aplica-se às situações em que o produto ou serviço adquirido seja utilizado para uso pessoal, doméstico ou privado. No caso em questão, o equipamento adquirido (plataforma agrícola) foi destinado à atividade profissional do autor, sendo parte do seu negócio de produção agrícola. O autor, portanto, não se enquadraria como destinatário final do produto, mas como profissional que utiliza o bem para fins econômicos.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS C/C LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
– ARGUIÇÃO DE SUPERFATURAMENTO DO VALOR DOS MAQUINÁRIOS – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – GRADE NIVELADORA – ENTREGA DEMONSTRADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – COTAS DE CONSÓRCIO – CESSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES - PRETENSÃO DE REDISCUTIR CLÁUSULAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
No contrato de compra e venda de implementos agrícolas o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Efetuada a cessão dos direitos e obrigações de cota de consórcio, o cedente não possui legitimidade ativa para pleitear a revisão do ajuste. Cabe ao autor comprovar a arguição de que houve superfaturamento no valor dos insumos adquiridos (art. 373, I, do CPC). É devida a multa por litigância de má-fé se constatado que a parte alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00022256920138110029, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Sanada a controvérsia acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, convém analisar a ocorrência ou não da responsabilidade civil da parte requerida pelo atraso noticiado nos autos.

Pelo que se infere do caso, a data da entrega foi mencionada durante as tratativas de compra e, apesar de ser um prazo estimado, era parte essencial do contrato, uma vez que o autor dependia da plataforma para a colheita de milho.

Durante o processo, a empresa não negou o atraso na entrega. Pelo contrário, justificou o atraso por dificuldades operacionais causadas pela pandemia de COVID-19 e pela escassez de insumos, o que, segundo a defesa, se caracterizaria como força maior.

No entanto, referido argumento não deve prevalecer, pois ao longo do período posterior ao prazo estipulado para a entrega, a empresa fez diversas promessas de entrega que igualmente não foram cumpridas, gerando expectativa e frustração no cumprimento do contrato, pois não há nada que comprove que houve alegação de atraso por conta da Pandemia.

Não bastasse isso, conforme muito bem consignado pela Magistrada na origem,
“o
negócio foi firmado
no início do ano de 2021, ou seja, um ano após o início da pandemia, sendo que nesta data as empresas já tinham ciência dos reflexos da pandemia, tanto é que a estimativa de entrega apresentada pela Requerida foi para cinco meses depois
” (sic).

Portanto, se considerarmos o último dia de junho até a data da efetiva entrega, realizada em
05/08/2021
, houve um atraso de 1 (um) mês e 7 (sete) dias.

O fornecedor ou prestador de serviços, em uma relação civil, responde objetivamente pelos danos causados à outra parte, conforme estabelecido no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. O dano moral por atraso na entrega, em tais situações, somente será reconhecido quando o atraso gerar consequências significativas e prejudiciais à honra, dignidade ou aos direitos de personalidade.

No caso em questão, concluiu-se que a empresa, ao não entregar a plataforma agrícola no prazo acordado e não adotar medidas adequadas para mitigar os prejuízos, foi responsabilizada pelo atraso e pelos danos morais sofridos pelo autor, uma vez que
a plataforma foi entregue somente após a colheita já ter sido realizada
.

Esses prejuízos decorrem diretamente do impacto que a falta do equipamento causou na capacidade do agricultor de executar suas atividades dentro do prazo necessário, especialmente em períodos críticos, como o da colheita. O atraso na entrega comprometeu seriamente a produtividade do agricultor, acarretando uma colheita tardia, o que resultou na queda da qualidade do produto e, consequentemente, na redução de seu valor de mercado.

A falha na prestação dos serviços certamente frustrou as expectativas profissionais do agricultor, que havia planejado suas atividades com base na chegada do equipamento. Além disso, o autor sentiu-se ameaçado quanto à sua credibilidade diante de seus contratantes e parceiros comerciais, especialmente pela possibilidade de não conseguir colher o milho plantado, o que poderia acarretar danos colaterais ainda mais graves.

Portanto, comprovado o ato ilícito, o nexo causal e o dano, configurado está o dano moral.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO -
COMPRA E VENDA DE TRATOR - ATRASO NA ENTREGA
- DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - DEMONSTRADOS -
DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- REPARAÇÃO DEVIDA.
Restando demonstrado nos autos o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega de maquinário agrícola, bem como os danos oriundos de tal atraso, o réu tem dever de indenizar o autor. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
Os lucros cessantes podem ser definidos como sendo aqueles rendimentos de que fomos privados em virtude de ato praticado contra nossa vontade e devem ser fixados de forma a traduzir a medida exata do prejuízo sofrido pela vítima do dano.”
(TJ-MG - AC: 10625140046008002 São João del-Rei, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA NUMERADORA CELEBRADA COM O RÉU
- AUTOR VENCEDOR EM LICITAÇÃO REALIZADA POR ÓRGÃO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DESSE PRODUTO -
CINCO MESES DE
ATRASO NA ENTREGA PELO VENDEDOR - MORA CARACTERIZADA
- CAUSA DA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO - LUCROS CESSANTES DEVIDOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DOS DANOS MATERIAIS E DOS LUCROS CESSANTES - DATA DO ARBITRAMENTO E DO EFETIVO PREJUÍZO, RESPECTIVAMENTE - SUCUMBÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS PRETENDIDOS PELA APELADA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a rescisão do contrato administrativo com órgão público pela inexecução do seu objeto -
entrega de equipamento - foi causada pelo atraso demasiado (cinco meses) pelo vendedor
, o autor/comprador deve ser ressarcido pelos lucros cessantes decorrentes do que deixou de ganhar com o desfazimento da avença,
bem como pelos danos morais que evidentemente suportou em razão da ofensa à sua honra objetiva
. Mantém-se o valor da indenização se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. A correção monetária em relação aos prejuízos materiais incide desde o arbitramento, porque estes são originários da relação contratual existente entre os litigantes; quanto aos lucros cessantes, a partir da data do efetivo prejuízo. A reforma mínima da sentença não enseja alteração da sucumbência. Não é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais se a sentença foi publicada antes da entrada em vigor do novo CPC, que contém essa previsão no artigo 85, § 1º, inexistente no Código anterior (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).”
(TJ-MT - APL: 00398599720128110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2016)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
– PRELIMINARES DE DESERÇÃO DO APELO E NÃO ADMISSÃO DO AGRAVO RETIDO REJEITADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INAPLICABILIDADE DO CDC - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – SEGUNDO APELO PREJUDICADO. Constatada a presença de Certidão da lavra do departamento judicial competente, informando que o apelo foi devidamente preparado, não há que se falar em deserção. Existindo pedido expresso formulado nas razões do recurso de apelação para o conhecimento e provimento do agravo retido, deve ser o mesmo conhecido e apreciado. A responsabilidade entre o representante/comerciante e a fabricante é solidária, por força do artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de a testemunha arrolada prestar serviços no Hotel Itamaraty não significa, necessariamente, que tenha interesse na resolução do litígio, o que a tornaria suspeita de depor, nos termos dos incisos III e IV, do artigo 405 do CPC, razão pela qual há que se comprovar, ao menos com indícios, esta condição.
Malgrado o inadimplemento contratual não caracterize, per si, dano moral indenizável, verifica-se que na hipótese não entrega do produto já quitado, somado ao descaso com o consumidor na solução do problema, porquanto, frise-se, a entrega somente ocorreu após determinação judicial, evidencia que a situação extrapolou a esfera do mero aborrecimento
. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a sua redução. A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. As matérias aventadas no segundo apelo já foram objeto de apreciação no recurso da primeira Apelante, pelo que torna despiciendo novas manifestações, restando, pois, prejudicada a sua análise.”
(TJ-MT - APL: 00064116120098110002 84418/2013, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/03/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2014)

Quanto à quantificação, entendo que o valor fixado na sentença (
R$15.000,00
) é adequado à hipótese dos autos, especialmente diante da frustração e privação pelo interessado do uso do bem para o qual foi adquirido por considerável lapso de tempo, em decorrência do descaso da ré em resolver administrativamente a questão, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a não merecer a majoração pretendida pela parte autora, tampouco a minoração pela parte requerida.

No tocante ao
dano material
, o autor postula um pagamento de indenização no valor de R$253.250,72 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos cinquenta reais e setenta e dois centavos), onde elenca o prejuízo com a aquisição do equipamento que não foi entregue na data aprazada (R$204.000,00); contrato de aluguel de outra plataforma para realizar a colheita do milho (R$38.200,00 + R$3.900,00 = R$42.100,00) e gastos com combustível, haja visto que a plataforma adquirida era maior que a alugada, cujas notas montam em R$29.760,00 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais).

Quanto ao ressarcimento do valor do maquinário, não vejo pertinência, pois, embora o equipamento tenha sido entregue com atraso, ele foi aceito e recebido pelo autor, e inclusive fez uso do equipamento para colheitas posteriores.

O ponto quanto ao ressarcimento do
aluguel do implemento agrícola
, tem-se que a defesa entendeu que o contrato formulado entre a autor e Pedro Dalla Nora (tio do autor) foi simulado, pois em conversas de áudio entre o demandante e o representante de vendas da requerida, Sr. Jeison Veneral, aquele disse que: “
já tem duas semanas que estou usando a plataforma do Pedro cara. Já estou abusando da boa vontade dele
”.

Conquanto o autor tenha afirmado que estava contando com a “boa vontade” do tio, não é possível concluir que a utilização do maquinário foi de forma gratuita, pois o autor colacionou nos autos os comprovantes de transferência a Pedro Dalla Nora, conforme documentos de Ids. 226904150 e 226904150, no valor de R$38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), e outra no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), totalizando a quantia de R$42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais).

De mais a mais, evidencia-se que o autor apresentou um orçamento de aluguel da plataforma no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por hectare (Id. 226904154), enquanto o tio alugou por R$50,00 (cinquenta reais) por hectare colhido, conforme consta no contrato juntado ao Id. 226904150 - Pág. 4.

Portanto, a “boa vontade” pode ser do tio ter locado o equipamento por um valor menor que o comum, ou ainda, porque o aluguel não era o ramo de atividade dele.

Necessário frisar que equipamentos agrícolas, como plataformas, tratores, colheitadeiras e outros implementos, são bens de valor elevado, que demandam custo de manutenção, desgaste natural e risco de danos durante o uso.

Emprestar um equipamento agrícola sem nenhuma compensação financeira também implica assumir riscos e responsabilidades que, em regra, as partes evitam sem algum tipo de proteção financeira.

Em razão disso, não é possível concluir que o empréstimo foi gratuito, pois essa afirmação precisa ser cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerida, na forma do art. 373, II, do CPC.

Portanto, de rigor o ressarcimento do dano material na ordem de
R$42.100,00
(quarenta e dois mil e cem reais), porque devidamente comprovado.

Agora, no que tange aos
gastos com combustíveis
, nota-se que as notas fiscais datadas de 31/08/2021 (Id. 226904151) são
posteriores
ao período de entrega do maquinário, que ocorreu em 05/08/2021, portanto, não devem prevalecer.

E das notas fiscais datadas de 30/06 e 01, 05, 07 a 15/07 (Id. 226904152), que somam a quantia de R$21.914,93 (vinte e um mil, novecentos e quatorze reais e noventa e três centavos), não é possível determinar o ressarcimento do valor integral dessa quantia, pois se o equipamento adquirido tivesse chegado, o autor teria gasto com combustível.

E pelos elementos apresentados nos autos, não é possível chegar qual o valor que o autor gastou a mais com a utilização do maquinário alugado.

Quando o autor de uma ação alega ter sofrido um prejuízo — no caso, um gasto superior com combustível —, é sua responsabilidade comprovar, de forma objetiva e suficiente, que esse gasto foi efetivamente realizado e que há uma relação direta entre o gasto e o fato gerador da ação.

Como o autor afirma que o aumento de combustível se deu pela utilização de outro equipamento (por exemplo, uma plataforma agrícola menor ou menos eficiente), é necessário apresentar cálculos que evidenciem esse aumento. Isso pode ser feito demonstrando a quantidade de combustível que seria utilizada em condições normais e comparando com a quantidade utilizada em razão do problema.

Portanto, a simples alegação de que houve um aumento dos custos não é suficiente para justificar a indenização. Sem essas provas, o pedido de ressarcimento de combustível deve ser julgado improcedente.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO DO BEM NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RETOMADA DO VEÍCULO PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO COMPRADOR – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A retirada do bem objeto do contrato de compra e venda sem o consentimento do comprador ou autorização judicial, ainda que comprovada a inadimplência, configura exercício arbitrário das próprias razões, afinal, o ordenamento jurídico nacional admite e autoriza a autotutela em hipóteses específicas e excepcionais, nenhuma das quais corresponde ao mero descumprimento do contrato de compra e venda. 2.
O dever indenizar por perdas e danos exige a perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402), sendo inadmissível, em todo caso, a condenação com base em danos hipotéticos
. 3. “A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).”
(TJ-MT 00021491520128110018 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INCÊNDIO EM CANAVIAL – PERDA TOTAL DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA LINHA FÉRREA – UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO – PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRÁFICA) E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM QUE O INCÊNDIO OCORREU EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO –
LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA RUMO MALHA NORTE S.A. DESPROVIDOS – APELO DA H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal. Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos.
Os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora
. Merece provimento a insurgência recursal para fins de aplicação da sucumbência recíproca, considerando que dos pleitos de condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso quanto ao primeiro.”
(TJ-MT 00000922520148110092 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Por consequência, havendo o reconhecimento tanto da indenização por dano material quanto do dano moral, ainda que em valores menores que os postulados, o ônus de sucumbência deve ser integralmente suportado pela parte requerida, em conformidade com a Sumula 326 do Superior Tribunal de Justiça – aplicada por analogia ao caso, que diz:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerente, para, reformando em parte a sentença, condenar a requerida ao pagamento de dano material, no valor de R$42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e por consequência, determinar que as custas processuais e honorários
sucumbenciais sejam suportados integralmente pela parte demandada, na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º c/c §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024